Tribunal: TJDFT
Processo: 0736248-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÕES “PROPTER REM”. ATUAL OCUPANTE DO IMÓVEL. POLO PASSIVO. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).
2. As despesas condominiais são obrigações “propter rem”, ou seja, de natureza real, aderente à própria coisa. A responsabilidade pelo seu pagamento recai sobre o proprietário do bem ou, ainda, sobre quem possua a titularidade de um direito real sobre ele (posse, gozo ou fruição). Precedente do STJ: REsp no 1440780/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 27/03/2015.
3. É cabível o redirecionamento do cumprimento de sentença em desfavor da atual ocupante do imóvel, como mecanismo de garantia de preservação dos atos já praticados, contribuindo para a economia e celeridade processual.
4. Não há violação ao princípio do devido processo legal se o adquirente não tiver sido parte no processo de conhecimento, pois o contraditório será exercido na impugnação ao cumprimento de sentença.
5. Recurso conhecido e provido.